Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE COTAS DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. SOCIEDADE UNIPESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interposto em face de execução de título extrajudicial, na qual requer a penhora de cotas sociais de microempresário individual, que restou indeferida pelo juízo na origem.
2. Não há cotas sociais em sociedades unipessoais. Por se tratar de microempresário individual (LC n. 128), o patrimônio da empresa se mistura ao do empresário.
3. É incabível a penhora de cotas de empresas individuais por não se enquadrarem na ideia de divisibilidade, visto serem constituídas por uma única pessoa responsável pela integralidade do capital social, sob pena de violação ao art. 5o, XX, da CF/88 que garante o poder de escolha do indivíduo e consagra o direito de não se associar.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.